Tribunal: TJDFT
Processo: 0036524-80.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0036524-80.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: AFONSO REIS DE AVELAR, ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR, ANDRE LUIZ POINCARE DINIZ, DEBORA DA SILVA DOMINGUES, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora